Tribunal: TJBA
Processo: 8019543-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019543-34.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FERNANDO REIS CARNEIRO Advogado(s): LAIZA RODRIGUES DE SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: JOSE FAUSTINO CARNEIRO NETO Advogado(s):LUAN CASTRO SANTA BARBARA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC. POSSE NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREDOMINÂNCIA DA POSSE DO RÉU EM PEDIDO CONTRAPOSTO. AMEAÇA NÃO CONFIGURADA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TJBA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de interdito proibitório e parcialmente procedente pedido contraposto para reconhecer a posse do réu sobre imóvel comercial (lanchonete). O autor/apelante alega exercer posse mansa e pacífica há mais de 28 anos, sustentando que a decisão recorrida privilegiou indevidamente títulos de propriedade em detrimento da realidade possessória e ignorou provas testemunhais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade; (ii) se restaram demonstrados os requisitos do art. 567 do CPC, notadamente a posse anterior do autor e o justo receio de moléstia; e (iii) se o envio de notificação extrajudicial caracteriza ameaça apta a ensejar a proteção possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar, pois, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC), verifica-se que o apelante contrapôs-se à valoração probatória da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia. O autor não se desincumbiu do ônus de provar sua posse qualificada (art. 373, I, CPC). Documentos antigos e esparsos, aliados a depoimentos testemunhais imprecisos, são insuficientes para sobrepor-se à documentação robusta de posse e propriedade apresentada pelo réu. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta que o envio de notificação extrajudicial, sem a prática de atos materiais de agressão, configura mero exercício regular de direito e não caracteriza o justo receio de violência iminente exigido para o interdito proibitório. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de interdito proibitório exige a prova inequívoca da posse e do justo receio de moléstia iminente, nos termos do art. 567 do CPC. 2. O envio de notificação extrajudicial para desocupação de imóvel não constitui, por si só, ameaça ilícita à posse, configurando exercício regular de direito que não autoriza a expedição de mandado proibitório." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 373, I, 567 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8036268-04.2020.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 28.02.2020; TJ-BA, AI nº 8022203-04.2020.8.05.0000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 16.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019543-34.2020.8.05.0001, em que figura como apelante FERNANDO REIS CARNEIRO, e, como apelado, JOSÉ FAUSTINO CARNEIRO NETO, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora